Tribunal: TJDFT
Processo: 0748869-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. GUARDA. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de alimentos e condenou o réu no pagamento de pensão alimentícia no importe de 30% de seus rendimentos brutos. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença para fixar o débito alimentar em 15% do salário-mínimo em caso de desemprego ou, em havendo vínculo empregatício, 15% dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos os descontos legais e as verbas rescisórias.

2. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.3. O apelante expôs os motivos de sua insatisfação, mormente no que tange ao valor arbitrado a título de pensão alimentícia e requereu a minoração da quantia arbitrada.

3. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 3.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 3.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.

4. A alimentanda é menor, contando com 4 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna.

5. O dever de prestação alimentícia cabe a ambos os genitores, cada um na proporção dos seus recursos. No entanto, a genitora comprovou que arca com praticamente 100% das despesas da menor.

6. Uma vez que o recorrente não demonstrou impossibilidade de arcar com o valor fixado, razão não assiste aos seus argumentos. Reduzir a pensão alimentícia é tornar a prestação uma verba que não representa uma contribuição efetiva, desnaturando a sua finalidade precípua. 6.1. O argumento de que suas despesas pessoais somam quase a totalidade de seus rendimentos não é plausível, posto que o genitor tem o dever de adequar a sua realidade de modo a prover a subsistência de sua prole.

7. O valor correspondente a 30% dos rendimentos brutos do apelante mostra-se razoável e proporcional às possibilidades do genitor e às necessidades da alimentanda, de forma que está em consonância com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

8. Precedente: “1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699). 2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas. 3. É cabível a majoração da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pedido. O grau dessa majoração, contudo, deve levar em consideração a modificação nas condições pessoais do alimentante.” (07147609720218070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 10/6/2022).

9. Honorários de sucumbência majorados de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 15.591,00), observada a gratuidade de justiça deferida.

10. Apelo improvido.